Tribunal: TJDFT
Processo: 0737860-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737860-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: PATRICIA DE FREITAS ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Itau Unibanco Holding S/A em face da r. decisão (ID 63846214 - pág. 2) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pela Agravante em desfavor de Patricia de Freitas Alves, entendeu que houve a desistência do recurso de Apelação interposto pela parte, determinando que fosse certificado o trânsito em julgada da r. sentença, nos seguintes termos: “Devidamente intimada para fornecer o endereço do réu de modo a viabilizar a expedição do mandado de citação para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, ante a imposição legal prevista no art. 331, §1°, do CPC, a parte autora quedou-se inerte. Conforme decisões precedentes do juízo, houve a prévia advertência que a sua inércia seria considerada desistência da apelação interposta. Dessa forma, ante a desídia em promover adequadamente o feito, sua inércia é entendida como desistência do recurso de apelação. Nesse caso, certifique-se o trânsito em julgado, cujo prazo deve ser contado da publicação da sentença e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” Nas razões recursais (ID 63846213), o Autor narra que propôs Ação de Busca e Apreensão, observando o procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/1969, tendo a ação sido extinta sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC/15. Interposta Apelação, ele informa que foi intimado para indicar o endereço da parte contrária para ser citada e intimada a apresentar contrarrazões e que, diante das tentativas frustradas de encontrar a Ré/Agravada, o juízo de origem entendeu que houve desistência do recurso interposto. Defende que inexistiu inércia da parte dele, pois ainda não houve a citação da parte adversa, a qual, no procedimento previsto no Decreto-lei no 911/1969, ocorre somente após a execução da liminar, cujo mandado não foi cumprido na origem. Sustenta que não houve a triangulação processual para que fosse necessária a citação da Agravada para responder ao recurso e aponta que o endereço que possui é aquele fornecido pela parte no ato da celebração do contrato, de modo que entende que não pode ser penalizada pela omissão da Agravada, invocando o princípio da boa-fé dos contratos. Aduz que a manutenção da r. decisão impugnada até o final julgamento do Agravo de Instrumento agravará ainda mais os prejuízos já experimentados pelo Agravante, devendo de imediato ser concedido o efeito suspensivo ao presente caso. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. O preparo foi comprovado (ID 63846215). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsando os autos na origem, observa-se que a relação processual não se aperfeiçoou, tendo a petição inicial sido indeferida e o processo extinto, sem resolução de mérito, pois descumprida a determinação de emenda à exordial (ID 148763067, na origem). A despeito de o art. 331, § 1o, do CPC/15 determinar a citação do Réu para responder ao recurso, em caso de indeferimento da petição inicial e no contexto dos autos, o ato citatório imposto ao ID 151668266 do feito principal se revela desnecessário, diante da ausência de prejuízo à parte adversa. Nesse sentido já se manifestou esta eg. Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO DO RÉU PARA RESPOSTA AO RECURSO. DESNECESSIDADE. Na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei n.o 911/1969 revela-se desnecessária a citação do réu para responder à apelação interposta em face de sentença de indeferimento da petição inicial, providência do artigo 331, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto a eventual prolação de acórdão capaz de reformar esse provimento jurisdicional não poderia atingi-lo, uma vez que, no caso de devolução dos autos à origem (art. 331, §2o, do Código de Processo Civil), após a promoção da apreensão do bem, proceder-se-á à citação e, em resposta, o réu poderá alegar todas as defesas cabíveis. O Decreto-Lei n.o 911/69 não prevê outros documentos imprescindíveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo a não ser o instrumento de contrato e a notificação de comprovação da mora. O fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro (antigo proprietário), por si só, não é suficiente para a extinção da busca e apreensão, ante a existência de provas nos autos quanto à existência do contrato, da mora e do registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames.” (Acórdão 1355200, 07007045020218070006, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL E DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/15. BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO. RÉU. DESNECESSIDADE. EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO. FEITO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - aplica-se às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Na ação de busca e apreensão, regida pelo decreto-lei n. 911/69 revela-se desnecessária a citação do réu para responder à apelação interposta em face de sentença de indeferimento da petição inicial, providência do art. 331, §1o, do CPC/15, porquanto a eventual prolação de acórdão capaz de reformar esse provimento jurisdicional não poderia atingi-lo, uma vez que, no caso de devolução dos autos à origem (art. 331, §2o, do CPC/15), após a promoção da apreensão do bem, proceder-se-á a citação e, em resposta, o réu poderá alegar todas as defesas cabíveis. 4. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1000325, 20161010039805APC, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 239/253) Além desse aspecto, cabe exclusivamente ao Tribunal a realização do juízo de admissibilidade, nos termos do que estabelece o art. 1.010, §3o, do CPC/15, de modo que não poderia ser obstada a remessa da Apelação a esta eg. Corte de Justiça. Sobre o tema, confiram-se os julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, após sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e interposição do respectivo recurso de apelação, determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença e o arquivamento dos autos. 2. É exigível a citação do réu para apresentar contrarrazões nos casos em que há o indeferimento da petição inicial ou a improcedência liminar do pedido, tal como previsto, respectivamente, nos arts. 331, §1o e 332, §4o do CPC, o que não ocorreu nos autos ora analisados, sendo, portanto, desnecessária a citação do réu, visto que a relação processual não foi devidamente constituída. 3. Cumpre consignar que cabe exclusivamente ao Tribunal a realização do juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o do CPC), de modo que o óbice à remessa do recurso de apelação à segunda instância configura violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório. 4. Diante do exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, a fim de determinar a remessa do recurso de apelação ao Tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1817485, 07517372920238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, após sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e o respectivo recurso de apelação, determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença e o arquivamento dos autos, que não foram remetidos ao Tribunal para julgamento do apelo. 2. Os comandos normativos que exigem a citação do réu para apresentar contrarrazões de apelação referem-se apenas ao indeferimento da petição inicial (art. 331, §1o, do CPC) e à improcedência liminar do pedido (art. 332, §4o, do CPC), que caracterizam situações diversas dos autos, pois no caso concreto, a sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). 3. Nesse contexto, é desnecessária a citação do réu quando a relação processual não foi devidamente aperfeiçoada, o que afasta a aplicação do art. 1.010, §1o, do CPC. 4. O óbice ao encaminhamento do recurso de apelação à segunda instância configura prejuízo ao recorrente, sobretudo inobservância aos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório, além de constituir violação à regra do art. 1.010, §3o, do CPC, segundo a qual o juízo de admissibilidade cabe exclusivamente ao Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1748798, 07273643120238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito, como também o perigo da demora, pois a r. decisão impugnada impediu o processamento do recurso de Apelação anteriormente interposto pela parte Agravante, além de ter determinado o arquivamento do feito na origem. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada a até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ante o não aperfeiçoamento da relação processual, desnecessária a intimação da parte Agravada para apresentar resposta ao presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator